Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717979-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: CSF Gestão Patrimonial Ltda Agravado: Condomínio do Edifício Cristal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária CSF Gestão Patrimonial Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0717377-94.2025.8.07.0001. Sobreveio a notícia a respeito do possível descumprimento da medida liminar deferida por este Relator (Id. 73490713). Em sua manifestação a agravante afirma que o agravado deixou de coligir, aos presentes autos, a prestação de contas relativas aos meses do ano de 2024, além dos documentos e dos instrumentos listados na peça referida no Id. 73490713, fl. 2. Nesse contexto é importante observar a parte dispositiva da decisão proferida por este Relator, por meio da qual houve a ordem de apresentação dos “documentos descritos na petição inicial (Id. 231537310 dos autos do processo de origem)” (Id. 71569876). Feitas essas considerações, manifeste-se o agravado, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito do alegado descumprimento da liminar proferida por este Relator, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator